Tribunal: TJMT
Processo: 1014868-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014868-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), A. N. D. O. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYNA NOBRE DA SILVA - CPF: 055.063.691-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), A. N. D. O. - CPF: 080.281.691-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO JUNTO À CLÍNICA EM QUE O AUTOR JÁ VINHA REALIZANDO OS TRATAMENTOS – RISCO DE PREJUÍZO EM VIRTUDE DO VÍNCULO FORMADO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA DE PLANO DE SÁUDE – DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Embora a operadora de plano de saúde tenha autorizado o tratamento multidisciplinar para o agravante em sua própria rede, verifica-se que a mudança para clínica diversa da que o menor já realizava o tratamento poderá ser prejudicial para o seu desenvolvimento, uma vez que já formou um elo com os profissionais que o atendem, motivo pelo qual deve ser mantido o tratamento na qual já vinha sendo atendido. Precedentes deste e. Tribunal (TJMT - NU 1015976-81.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1013047-83.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ARTHUR NOBRE DE OLIVEIRA, representado por sua genitora THAYNA NOBRE DA SILVA, deferiu o pleito de “tutela de urgência incidental” formulado pelo autor/agravado para “determinar à parte requerida que mantenha o custeio do tratamento já deferido no id. 53648944 perante a mesma equipe multidisciplinar que já vem prestando atendimento ao menor, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 em caso de desobediência, limitado a R$ 50.000,00” (cf. Id. no 154808069 dos autos de origem).

A agravante argui a nulidade da decisão agravada por ofensa ao princípio da adstrição, já que o pedido agora formulado pelo autor/agravado para que o seu “atendimento ocorra em clínica de sua escolha, fora da rede credenciada da Operadora, pelos profissionais que atualmente o atendem, não encontra guarida na causa de pedir e pedido da presente lide, a qual se limita tão somente à discussão da obrigação da Operadora em garantir atendimento para os serviços de saúde prescritos pelo médico assistente”, afinal, “como causa de pedir, (o autor) apenas alegou que a agravante não forneceria o tratamento com profissionais especializados, e, (por isso), iniciou o tratamento por conta própria”, ou seja, “a manutenção dos profissionais pelo suposto risco de prejuízo ao tratamento da agravada é matéria nova e que, portanto, exige nova demanda para sua apreciação e dilação probatória”.

Alega, no mérito, que “
não há qualquer embasamento legal e/ou científico que enseje a realização das terapias com os mesmos profissionais, uma vez que não haverá ruptura abrupta do suposto ‘vínculo terapêutico’
”, tendo em vista que será adotado o “Protocolo de Transição” desenhado justamente para atender hipóteses como a dos autos, e ressalta que o autor “
não apresentou um laudo médico sequer ou qualquer outro documento indicando haver prejuízo pela troca dos profissionais, tratando-se o suposto vínculo terapêutico de mera conjectura do própria parte agravada
”.

Afirma que, “
ao contrário do quanto aduzido (pelo autor) em sua manifestação, a equipe que atualmente atende o autor não é formada por ‘profissionais que já o acompanham por há anos’, pois (...) a Psicóloga Janaine Silvestre de Paula começou a atender o autor em março de 2023, e a Psicóloga Kristielle Regina Dias de Sousa o atende desde setembro de 2023 ou seja, há 8 meses, e a Terapeuta Ocupacional Elisana Loren desde julho de 2023, há 10 meses. Ademais, não realiza tratamento de Psicomotricidade e Equoterapia desde março de 2023, não havendo vínculo terapêutico atual
”; destaca, ainda, que “
sempre houve a troca corriqueira de profissionais da área de psicologia que atendiam o autor, como comprovam os relatórios em anexo, não havendo um único profissional que o atenda ‘há anos’, sendo tal afirmativa uma tentativa do autor de induzir o Juízo a erro
”; além do mais, enfatiza que “
a alteração dos profissionais assistentes em tratamento multidisciplinar é prática corriqueira e, até mesmo, necessária durante o acompanhamento de crianças diagnosticadas com TEA, especialmente para o processo de generalização do seu comportamento fora do ambiente clínico”.

Sustenta que “
o contrato de prestação de serviços de saúde do qual o agravado é beneficiário prevê, de forma clara e inequívoca, que terá cobertura assistencial apenas o atendimento realizado por profissionais e estabelecimentos credenciados a rede de atendimento do plano
”, daí porque nem a lei e nem o contrato lhe impõe a obrigação de custear tratamento médico “
fora de sua rede credenciada, muito menos com profissional de livre escolha do beneficiário
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência incidental pleiteada pelo autor/agravado, ou, “
ao menos, para condicionar a permanência do beneficiário em clínicas e profissionais de sua livre escolha ao sistema de reembolso, limitando o custeio dos tratamentos realizados com profissionais não credenciados à tabela de preços da rede assistencial
” (cf. Id. no 213487658).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.

218618680).

O agravado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (Id. 218858659).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024